Tribunal: TJES
Processo: 5004468-44.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004468-44.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VITO ALMEIDA BASTOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004468-44.2021.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
VITO ALMEIDA BASTOS, ERLAN CARLOS GIAVARINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FRAUDE EM MEDIDOR. IRREGULARIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO ANTIGO TITULAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE REGISTRO DE CONSUMO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida EDP, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexigibilidade do débito referente ao T.O.I. nº 3488172. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não demonstração nos autos quanto à responsabilidade do Recorrido quanto à suposta irregularidade indicada na hipótese, a qual nem sequer resta adequadamente comprovada, tendo em vista a impossibilidade de comparação de padrão de registro de consumo em relação ao novo locatário, que dá destinação comercial ao imóvel (salão de beleza), e não residencial, como antes utilizado pelo Recorrido.

(3). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução de trecho da r. sentença: “[...]
verifica-se que não há como imputar ao requerente a fraude constatada no T.O.I. nº 3488172. A uma, porque a concessionária ré sequer trouxe aos autos o gráfico de consumo anterior ao período em que o autor transferiu a titularidade do consumo de energia elétrica da unidade consumidora para o seu nome, o que impede, sobremaneira, afirmar que o consumo de energia passou a ser registrado a menor após a locação do imóvel. A duas, porque o valor médio faturado no período de 03/2021 a 11/21, conforme gráfico anexado à contestação, quando o imóvel passou a ser comercial (salão de beleza) não pode ser utilizado como parâmetro em relação ao período que o autor utilizou o imóvel como residência (08/2018 a 14/01/2021). Por fim, mesmo não havendo comunicação à concessionária da saída do imóvel, o autor não pode ser responsabilizado por eventual fraude praticada na unidade consumidora.
[...]”.

(4). Assim, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante quanto à irregularidade dos débitos cobrados a partir do TOI nº 3488172, não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)